Tribunal: STF
Processo: HC 87213
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO
   CÓDIGO PENAL MILITAR. PRAZO DE GRAÇA. CONTAGEM.
Não procede o
   argumento de ausência de justa causa para a lavratura do termo de
   deserção do paciente, uma vez esclarecida a correta contagem do
   prazo de graça, realizada, a princípio, equivocadamente nos autos
   da instrução provisória de deserção.
Ordem denegada.